Tribunal: TJMT
Processo: 0003654-24.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003654-24.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDILEY DE OLIVEIRA MOUTINHO (VÍTIMA), JOEL SANTA ROSA - CPF: 048.575.469-06 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – ERRO SOBRE ELEMENTO DO TIPO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO – APELANTE DETIDO NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – 2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE
COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
– 3.1. NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – EFEITOS NEGATIVOS À SOCIEDADE QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL – 3.2. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA E PROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Em crime de receptação, a posse da
res
, pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa;

2.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

3.1.
“(...) A negativação do vetor consequências pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade constituem elementos inerentes ao tipo penal, sopesados quando da fixação das penas em abstrato do delito (STJ, HC no 284.615/RS).”
(TJ-MT - APR: 00074179620188110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2019);

3.2. Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Joel Santa Rosa
,
contra a sentença anexada sob Id. 103055991, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 180,
caput
,
do CP, à pena de
2
anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
40 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por atipicidade da conduta (erro de tipo) ou por insuficiência probatória. Mas se vier a ser vencido em tais teses, requereu a
desclassificação
do crime para sua modalidade culposa e a
redução da pena pecuniária
(Id. 103055994)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 103055995);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 106855957):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). Pretende-se, inicialmente, a absolvição do recorrente, argumentando o desconhecimento da origem ilícita do bem. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. Impossibilidade de absolvição do recorrente. 2. Em tese secundária, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. IMPOSSIBILIDADE. Sentença devidamente fundamentada. Compra de veículo automotor sem a apresentação da documentação devida, por valor inferior ao preço de mercado. Inversão do ônus da prova. 3. Por fim, objetiva-se a isenção da pena de multa, argumentando se tratar de pessoa hipossuficiente. IMPOSSIBILIDADE. Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022